Tribunal: TJDFT
Processo: 0733589-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. REVISÃO/ANULAÇÃO. INGRESSO NO CONTEÚDO E NOS PARÂMETROS DE CORREÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Na hipótese, o demandante participou do concurso público para provimento e ingresso no cargo de Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Área de Atuação Turismo, pretendendo, em sede de ação judicial com pedido de tutela antecipada, anular nota de questão de prova objetiva atribuída pela banca examinadora do certame ao qual participou, ao argumento de evidente erro no gabarito oficial.

2. Não compete ao Poder Judiciário, atuando em verdadeira substituição à banca examinadora, apreciar critérios na formulação de questões; correção de provas e outros, muito menos a pretexto de anular questões. Precedentes.

3. O autor, estudante, apresentou a última declaração do imposto de renda, nela não constando qualquer rendimento tributável ou bens e direitos. Assim, diante da argumentação deduzida pelo autor agravante, que demonstra de forma inconteste a hipossuficiência alegada, a concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno julgado prejudicado.